Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ARTIGO 269 DO CPP. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela assistente de acusação, em face da sentença que absolveu o réu das imputações deduzidas na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. A apelante pugna pela condenação do réu, aduzindo que o conjunto probatório atesta a conduta dolosa e premeditada do acusado.
3. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 64826891), pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se o conjunto probatório é apto para embasar decreto condenatório.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. Questão preliminar suscitada de ofício. 5.1. O assistente de acusação possui legitimidade recursal supletiva, ou seja, só pode apelar quando o Ministério Público não o faz no prazo legal ou recorre parcialmente, e o recurso deve ser apresentado antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 269 do CPP. 5.2. No caso, a sentença foi proferida em 18/07/2024: em 19/07/2024 o Ministério Público manifestou, expressamente, o seu desinteresse na interposição do recurso (ID 64133189); e o réu, ciente da sentença em 26/07/2024, também expressou o seu desinteresse recursal (ID 64133194). 5.3. A sentença transitou em julgado em 26/07/2024 e, considerando que o pedido de habilitação do assistente de acusação foi formulado em 31/07/2024 e a apelação interposta em 12/08/2024, evidencia-se a preclusão temporal, a fulminar a pretensão recursal. No mesmo sentido (Acórdão 1365592, 0009786-24.2018.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no PJe: 01/09/2021.)
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.689/41
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1365592, 0009786-24.2018.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no PJe: 01/09/2021.)